Tribunal: STF
Processo: MS 37847
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberação por meio da qual o TCU condenou a impetrante ao pagamento de multa. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte. Informações prestadas pela autoridade impetrada que evidenciam a incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, a incidência do lustro prescricional. Imputação de débito, para efeito de ressarcimento, que tampouco foi alcançada pela prescrição quinquenal. Inicial indeferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão nº 551/2021, por meio do qual, rejeitados embargos de declaração manejados pela ora impetrante, Via Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial, o Plenário do Tribunal de Contas da União manteve as deliberações proferidas no bojo da tomada de contas especial TC nº 026.039/2010-9.
    2. Por meio das mencionadas deliberações a autoridade impetrada impôs à impetrante (evento 3, fl. 71) multa no valor de R$ 4.200.000,00, além de condená-la, em solidariedade com outros responsáveis, a promover restituição ao erário no tocante aos seguintes débitos: R$ 3.372.929,55 (data de referência: 31.7.1998); R$ 4.758.456,49 (data de referência: 31.8.1998); R$ 5.292.239,25 (data de referência: 30.9.1998); e R$ 518.324,54 (data de referência: 30.6.1999). 
    3. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante articula, em síntese, com inobservância do cutelo prescricional, a incidir, segundo defende, sobre as pretensões ressarcitória e sancionatória. Invoca a tese assentada por esta Casa por ocasião do julgamento do RE nº 636.886, paradigma do tema nº 899 da repercussão geral. Consigna (inicial, fls. 14-15):
    “VI. DEMONSTRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DE DATAS INCONTROVERSAS
    41. À luz da própria linha do tempo descrita pela unidade técnica do TCU, está claro que o prazo prescricional de cinco anos, contato a partir de 30/6/1999, foi atingido em 30/6/2004. Nesse momento, nem mesmo o Acórdão relativo ao Relatório de Auditoria que antecedeu a instrução da Tomada de Contas Especial havia sido prolatado.
    42. Somente em 10/11/2004 é que essa decisão viria a ser prolatada, tendo sido sucedida de manifestação da então unidade técnica competente, a qual recomendou o arquivamento do feito. Ou seja, a pretensão já estava prescrita nesse momento. Não obstante, outro órgão de instrução veio a se manifestar nos autos em 2007 e isso gerou a citação da Impetrante, que viria a ser determinada somente em 4/8/2010.
    43. Em síntese, seja pelo enfoque decenal ou quinquenal, a pretensão condenatória estaria prescrita, pois a citação da Impetrante somente foi determinada passados mais de dez anos do ato tido por lesivo.
    44. A Impetrante esgotou suas possibilidades dentro do contraditório permitido pelo TCU, que se negou a acolher a Tese de Repercussão Geral. Assim, negou vigência prescrição quinquenal e também ao próprio cabimento dos Embargos de Declaração, que são via adequada para informar ao TCU sobre o julgamento superveniente da referida Repercussão Geral.
    45. E para que fique ainda mais clara a boa-fé processual da Impetrante, antes mesmo do julgamento da Repercussão Geral, sua pendência chegou a ser informada ao TCU. Naquele momento, o objeto da Impetrante era conseguir a suspensão do processo administrativo, o que lhe foi negado.
    46. Considerando que essa foi a última decisão de mérito do TCU sobre o caso, pois proferida no bojo do competente Recurso de Reconsideração e considerando que os Embargos de Declaração sucessivos foram rejeitados, a consequência é que até hoje prevalece, para o caso concreto, o entendimento de que o débito seria imprescritível e que a multa teria prescrição decenal de acordo com o Código Civil.”
    4. Com amparo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a impetrante requereu o deferimento de medida liminar, para suspender a eficácia da deliberação impugnada, e, ao final, a concessão da ordem, para, assentada a consumação da prescrição, quanto às pretensões punitiva e ressarcitória, anular o ato questionado.
    5. A União requereu o seu ingresso no feito (evento 19).
    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 22).
    7. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):
    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS 32201, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35512 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 19-06-2019 PUBLIC 21-06-2019)
    2. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto, afastado o prazo prescricional decenal, estabelecido no Código Civil, ocorreu, como defende o impetrante, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:
    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
    3. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos incidentes na espécie, não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte trecho das informações prestadas pelo TCU (evento 22, fls. 20-21; destaques no original):
    “66. Para o caso em exame, tem-se que as infrações ocorreram entre 31/7/1998 e 30/6/1999. Por se tratar de infrações continuadas, o termo a quo para contagem do prazo prescricional é 30/6/1999, data do último pagamento decorrente do contrato, a teor da parte final do art. 1º da Lei 9.873/1999.
    67. A partir do termo inicial para contagem da prescrição quinquenal, avalia-se a presença de causas interruptivas constantes do art. 2º da Lei 9.873/1999. Nessa linha, cita-se:
    a) Autuação do TC-006.653/2000-4 (doc. 2), em 24/5/2000, que tratou de relatório de levantamento de auditoria realizado em diversas obras rodoviárias no Estado do Tocantins, no âmbito do plano de fiscalização de obras do ano de 2000 (Fiscobras 2000), inclusive do Contrato 047/1997, objeto da tomada de contas impugnada, tratando-se de ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999);
    b) Relatório, de 6/11/2000, decorrente de auditoria realizada pelo TCU no âmbito do TC-006.653/2000-4 (doc. 1), sendo este também um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999);
    c) Acordão 1.777/2004-TCU-Plenário, de 10/11/2004, que determinou à Secex-TO que realizasse análise conclusiva acerca dos preços unitários contratados, por meio de comparação com o sistema Sicro ajustado às particularidades da obra, no âmbito do contrato 47/97, referente à construção da Rodovia BR-153, trecho Wanderlândia – Xambioá, mais um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999);
    d) Relatório de Monitoramento (doc. 3), de 20/1/2006, em cumprimento à determinação do Acordão 1.777/2004-TCU-Plenário, também um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999);
    e) Análise realizada pela Secretaria de Obras (doc. 4), de 16/2/2007, que propôs a conversão dos autos em tomada de contas especial e a citação dos responsáveis solidários pelos danos causados ao extinto DNER, sendo este também um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999);
    f) Acórdão 1.180/2010-TCU-Plenário, de 3/6/2009, ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999);
    g) Acórdão 1.880/2010-TCU-Plenário, de 4/8/2010, que determinou a conversão dos autos em tomada de contas especial, mais um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999);
    h) Autuação, em 13/9/2010, do TC-026.039/2010-9, tomada de contas ora impugnada (doc. 9), ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999);
    i) Citação da sociedade empresária Via Engenharia S.A. em 30/12/2010, por meio do Ofício 1345/2010-TCU/SECOB-2 (doc. 10), tendo apresentado alegações de defesa em 14/2/2011 (doc. 11). Nova citação da impetrante em 10/7/2015 (doc. 12), conforme aviso de Recebimento do Ofício 0433/2015/SeinfraUrbana, de 8/7/2015 (art. 2º, inciso I, da Lei 9.873/1999);
    j) Prolação do Acórdão 854/2016-TCU-Plenário, em 13/4/2016 (art. 2º, inciso III, da Lei 9.873/1999);
    k) Prolação do Acórdão 1.549/2016-TCU-Plenário (embargos de declaração em face do Acórdão 854/2016-TCU-Plenário), em 15/6/2016 (art. 2º, inciso III, da Lei 9.873/1999);
    l) Prolação do Acórdão 1.267/2019-TCU-Plenário (recurso de reconsideração em face do Acórdão 854/2016-TCU-Plenário), em 5/6/2019 (art. 2º, inciso III, da Lei 9.873/1999);
    m) Prolação do Acórdão 847/2020-TCU-Plenário (embargos de declaração em face do Acórdão 1.267/2019-TCU-Plenário), em 8/4/2020 (art. 2º, inciso III, da Lei 9.873/1999);
    n) Prolação do Acórdão 551/2021-TCU-Plenário (embargos de declaração em face do Acórdão 847/2020-TCU-Plenário), em 17/3/2021 (art. 2º, inciso III, da Lei 9.873/1999).”
•     
    4. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.
    5. Dessa forma, situadas as infrações objeto da tomada de contas especial no período compreendido entre 31.7.1998 a 30.6.1999, resulta claro, a partir dos marcos interruptivos apontados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, que não se consumou a prescrição quinquenal.
    6. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do TCU na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.7.2020), consoante sinalizado em decisões unipessoais de meus pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021) e ora defendido pela impetrante, tampouco revela campo propício à pronúncia da prescrição quinquenal.
    7. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    8. Corrijo, de ofício, forte no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, o valor da causa, fixando-o em R$ 18.141.949,83 (dezoito milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), importância correspondente ao proveito econômico perseguido.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora